Tribunal: TJDFT
Processo: 0721892-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos etc. Os embargos de declaração aviados pelos autores estão relatados e em via de serem submetidos a julgamento. Assim sendo, nada há a prover, nesse momento, quanto ao participado nas derradeiras petições que aviaram as rés Deutsche Lufthansa AG.[1] e TAP – Transportes Aéreos Portugueses S.A.[2], quando alinharam argumentos no sentido do cumprimento das obrigações que lhes foram impostas, apresentando comprovantes de depósitos, pois pertinentes à fase executiva. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento dos embargos manejados pelos autores. I. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13482071. [2] - ID 13579480.